Tribunal: TJMT
Processo: 1027078-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEFERSON SCHEIFER, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro de no 69547.2020.811.0041, ajuizada em face de AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S.A., indeferiu seu pedido liminar para suspender o cumprimento da liminar de revigoramento de manutenção de posse deferida nos autos principais de no 2913-34.2009.8.11.0041 (Ação de Manutenção de Posse), em favor da parte agravada.
Para tanto, o embargante, ora agravante, sustenta que, caso seja cumprida a liminar deferida nos autos principais, ocorrerá esbulho possessório sobre a área de sua posse.
Ressalta que, além do seu imóvel não estar localizado nas delimitações das matrículas apresentadas nos autos da ação principal de no 2913-34.2009.8.11.0041, também não se sobrepõe as matrículas mencionadas nos autos acima mencionados.
Ainda, salienta que, por se tratar de terras devolutas – cuja posse está sendo por ele regularizada junto ao Estado de Mato Grosso -, demonstrou que o imóvel em questão não é de domínio ou de posse da embargada, ora agravada.
Ao final, pugna pela concessão da liminar.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Pois bem, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, não há nada que indique a probabilidade do direito perseguido pelo embargante, ora agravante, em especial, pelo fato dos documentos carreados aos autos não evidenciarem, como tenta fazer crer, que sua área não está dentro dos limites da posse da parte agravada.
Tanto é assim, que o embargante, ora agravante, ao alegar que sua área de posse não está dentro dos limites da posse da parte agravada, alicerça seus fundamentos com base em mapa de localização por ele mesmo elaborado e assinado (id. 71468454 – pág. 10).
Em outras palavras, evidenciado que o embargante, ora agravante, alicerça seus fundamentos em um documento produzido unilateralmente, o qual, à toda evidência, não confere verossimilhança suficiente à alegação de que sua área de posse não está dentro dos limites da posse da parte agravada, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reintegração de Posse - Decisão que indefere pedido liminar - Não se vislumbra, no momento processual, presença dos requisitos legais necessários ao deferimento da liminar postulada - A liminar poderá ser deferida no curso da demanda se entender o juízo "a quo" presentes elementos de prova dos requisitos legais, após instauração do contraditório - Pretensão de fixação de aluguel provisório é pedido dependente de esbulho, e por essa razão abarcado no indeferimento da liminar de reintegração de posse – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2230610-35.2020.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 2a Vara; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)”
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.